Tribunal: STF
Processo: RHC 261107
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Impugnação de decisão proferida em idêntico meio recursal. Inadequação da via. Indulto natalino. Decreto nº 11.302, de 2022. Reincidência. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, caput, do CP), contra decisão do Supremo Tribunal Federal pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. A defesa pretendia a concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 11.302, de 2022.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso ordinário em habeas corpus interposto perante o STF contra decisão proferida em idêntico meio recursal no STJ; (ii) estabelecer se a reincidência afasta, ou não, a concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302, de 2022.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF estabelece a inadmissibilidade de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão do STJ proferida em idêntico meio recursal.



    4. A concessão de ordem de ofício, diante da inadequação da via eleita, é providência excepcional, restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    5. O Decreto nº 11.302, de 2022, em seu art. 12, condiciona a concessão de indulto natalino à inexistência de reincidência, configurando requisito objetivo cujo descumprimento impede o deferimento do benefício pelo juízo de conhecimento.



    6. O reconhecimento da reincidência não depende da atualidade da execução da pena anterior, salvo se transcorrido o período depurador previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, o que não foi demonstrado nos autos.



    7. Não se caracteriza reformatio in pejus quando o Tribunal de Justiça apenas reconhece a incompetência do juízo de conhecimento para analisar o pedido de indulto, sem agravar a situação do réu.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. "a"; CP, art. 64, inc. I; Decreto nº 11.302, de 2022, art. 12; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022; RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014; ADI nº 5874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2019; HC nº 259.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025.